Tribunal: TJPA
Processo: 0838978-16.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838978-16.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSEFA DOMINGAS DA ROCHA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. FINALIDADE PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, ao julgar agravo interno interposto contra decisão monocrática, manteve a negativa de provimento à apelação da instituição financeira, a qual buscava afastar a sua responsabilidade por supostas falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP de titularidade da autora, Josefa Domingas da Rocha Pereira, em ação de indenização. O embargante alega omissões e contradições no julgado, com fins de prequestionamento e obtenção de efeitos infringentes, e sustenta, em especial, cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise das teses de defesa do Banco do Brasil; (ii) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial; e (iii) avaliar se o recurso de embargos de declaração foi manejado com finalidade protelatória, autorizando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados.

4.O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente todas as teses deduzidas pelo embargante, inclusive quanto à ilegitimidade passiva, inaplicabilidade dos Temas 1150 e 1300 do STJ e inexistência de prova de má gestão da conta PASEP.

5.A alegação de cerceamento de defesa foi afastada com base na preclusão consumativa, ante a inércia do embargante quanto à produção de provas, sendo aplicáveis os arts. 341 e 373, II, do CPC.

6.A inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC afasta o acolhimento do pedido de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

7.A reiteração de argumentos já apreciados, sem inovação relevante e após advertência anterior, revela o caráter manifestamente protelatório dos embargos, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2.O cerceamento de defesa por ausência de prova pericial não se configura quando a parte deixa de requerer oportunamente a produção da prova.

3.A interposição de embargos de declaração com repetição de argumentos já enfrentados, sem apontamento concreto de vícios, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 341, 355, I, 370, 373, II, e 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 – Segunda Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

T
rata-se de
embargos de declaração
, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. em face do acórdão de Id. 30363443, proferido por esta Colenda Turma de Direito Público, que, ao julgar agravo interno em apelação cível, negou provimento ao inconformismo, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento à apelação manejada pela instituição financeira nos autos de Ação de Indenização, ajuizada por
JOSEFA DOMINGAS DA ROCHA PEREIRA
.

Em suas razões, sustenta, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial contábil expressamente requerida, em afronta aos arts. 9º, 10, 355, I, 357, §1º, 370 e 464, I e II, do Código de Processo Civil. Afirma que a controvérsia demanda conhecimento técnico especializado, não sendo possível a formação do convencimento judicial com base em planilha unilateral apresentada pela parte autora, dissociada dos critérios legais e normativos que regem o Fundo PIS-PASEP.

Alega, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto à correta aplicação do Tema 1.150/STJ, porquanto a pretensão deduzida na inicial não se limita à verificação de eventual falha operacional do Banco, mas envolve, de forma explícita, a substituição dos índices de correção e juros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, com incidência de critérios diversos, inclusive expurgos inflacionários, hipótese em que a legitimidade passiva seria exclusiva da União, nos termos da legislação de regência (LC nº 8/1970, LC nº 26/1975 e Decreto nº 9.978/2019).

Defende que o Banco do Brasil não possui competência normativa ou decisória sobre os índices de atualização do PASEP, atuando apenas como mero agente operador, razão pela qual a manutenção de sua legitimidade violaria os arts. 17 e 485, VI, do CPC, bem como os arts. 926 e 927 do mesmo diploma legal, que impõem a observância obrigatória dos precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ou, alternativamente, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pugna pela manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

A parte embargada, regularmente intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pela
rejeição dos embargos
, conforme Id. 31222715.

É o suficiente relatório
.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso concreto,
não assiste razão ao embargante.

O acórdão recorrido examinou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, enfrentando expressamente os pontos suscitados pelo BANCO DO BRASIL S.A. tanto na apelação quanto no agravo interno, especialmente no que diz respeito à alegada ilegitimidade passiva, à inaplicabilidade do Tema 1.150/STJ, ao pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1.300/STJ e à suposta inexistência de prova de falha na gestão da conta vinculada ao PASEP.

A decisão colegiada foi explícita ao consignar que a controvérsia probatória se encontra preclusa em razão da conduta processual do próprio embargante, que deixou de impugnar especificamente os valores apresentados pela parte autora e, ainda, declinou da produção de provas quando regularmente instado a fazê-lo, circunstância que atrai a incidência dos arts. 341 e 373, II, do CPC.

Também restou claramente assentada a legitimidade passiva do Banco do Brasil, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, bem como a validade do julgamento monocrático proferido com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, posteriormente submetido e ratificado pelo órgão colegiado mediante o julgamento do agravo interno.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O que se observa, em verdade, é a reiteração dos mesmos argumentos já deduzidos e exaustivamente apreciados na decisão monocrática e no acórdão que julgou o agravo interno, com nítido propósito de rediscutir o mérito da causa e de protelar o trânsito em julgado do decisum, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No que concerne ao pedido de prequestionamento, é firme o entendimento de que a simples rejeição dos embargos, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, é suficiente para considerar prequestionada a matéria, nos termos do art. 1.025 do mesmo diploma legal, não sendo exigível a manifestação expressa e individualizada sobre todos os dispositivos invocados pela parte.

Por fim, verifica-se que o embargante, mesmo após expressa advertência constante da decisão monocrática acerca da possibilidade de aplicação de penalidade em caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios, manejou sucessivamente agravo interno e, agora, embargos de declaração, ambos fundados nos mesmos argumentos já rejeitados, sem qualquer inovação relevante ou apontamento concreto de vício no julgado.

Tal proceder evidencia nítido desvirtuamento da finalidade integrativa dos embargos declaratórios, convertidos indevidamente em sucedâneo recursal para simples rediscussão de matéria já decidida. A conduta, além de afrontar os deveres de boa-fé objetiva e de cooperação processual insculpidos nos arts. 5º e 6º do CPC, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e vulnera o princípio da razoável duração do processo, legitimando, por conseguinte, a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/03/2026